Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-98.2024.8.11.0018
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002044-98.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EZEQUIEL ALVES DA SILVA - CPF: 703.435.164-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
réu
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolvição; (
ii
) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para uso pessoal; (
iii
)
possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado;
(
iv
) verificar a inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e fixar a pena-base no mínimo legal.

(v
) isenção
das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência, os quais evidenciam que a substância apreendida
trata-se
de 1,6 g de pasta-base de cocaí
na.

2.
A autoria delitiva restou demonstrada por meio dos relatos consistentes dos agentes responsáveis pela prisão, que indicam a posse do entorpecente pelo réu, associada a apetrechos típicos da mercancia ilícita, como
31 (trinta e um)
pinos vazios e
01

(
um
)
simulacro de arma de fogo.

3.
A desclassificação para o delito de posse para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06) não se sustenta,
pois
as circunstâncias fáticas, incluindo a apreensão de
pasta-base de cocaína,
pinos vazios para fracionamento da droga e a tentativa de destruição de evidências pelo acusado, indicam a destinação comercial da substância apreendida.

4.
O reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06) foi afastado, pois há indicativos de que o apelante integrava organização criminosa, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição de pena.

5.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso
VI
, da Lei n
.
11.343/2006 não foi reconhecida pelo juízo de origem, tornando sua inaplicabilidade incontroversa.

6.
O juízo de origem estabeleceu a pena-base no mínimo legal e não aplicou qualquer causa de aumento, mantendo-se dentro dos parâmetros legais previstos.

7.
O art. 804 do CPP prevê a condenação
às custas
como decorrência lógica da sentença penal. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada na fase de execução, podendo o juízo competente suspender a exigibilidade, caso constatada a impossibilidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desclassificação do tráfico de drogas para posse para uso pessoal somente se justifica quando há prova inequívoca da destinação exclusiva ao consumo próprio.
2
. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido quando há indícios concretos da participação do agente em organização criminosa. 3. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06,
não foi reconhecida pelo juízo de origem.
4. A fixação da pena-base
foi fixada n
o
mínimo legal pelo juízo de origem
"
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, art. 28 e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06; art. 386, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -

AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024
;
STJ –
REsp
1.887.511/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T
erceira Seção, j.
em
12/09/2023; TJMT -
N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
;
TJMT -

N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024
;
TJMT
-
N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL ALVES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Juara
(MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
, sob os efeitos da Lei n.
8.072/90
, à pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos e
500

(quinhentos
) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id.

270388426
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presen
te recurso de apelação
arguindo:
I
)

absolvição, em razão da insuficiência de provas
(
art. 386, II, do CPP)

II
)
desclassificação da conduta
de tráfico

(
ar
t.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
) para uso pessoal (
art. 28 da lei

11.343/06
);
III
)
reconhecimento da causa

de diminuição de
pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.

11.343/06;
IV)

inaplicabilidade da causa de

aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.
11.343/
2006 e
fixação da pena-base no mínimo legal;

e

V
)
isenção das custas processuais
(
Id.
270388428
)
.

Em contrarrazões, o Ministério
Público
requer que seja
o recurso de apelação
desprovido
, mantendo-se a condenação do apelante nos termos da sentença ora fustigada
(Id.
270388434
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pel
o

conhecimento e des
provimento do recurso defensivo, mantendo-se
a sentença condenatória em sua integralidade
(Id.
271097371
)
.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

(...). Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2024, por volta das 06h10min, em um bar localizado na Avenida Rio dos Peixes e em uma residência particular, localizada na Rua Amazonas, bairro Portal das Flores, Juara/MT, o denunciado
EZEQUIEL ALVES DA SILVA
tinha em
depósito e guardava 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína em forma de pedra, pesando 1,6 (um e seis) gramas, substância entorpecente esta que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de 31 (trinta e um) pinos vazios e 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, conforme termo de apreensão de ID. 165006726 e auto de

constatação preliminar de drogas (ID. 159728905 e 159728907).

Restou apurado que,
no dia dos fatos, os policiais civis deslocaram-se até a residência do denunciado com o fim de dar
cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão de n° 1001663- 90.2024.8.11.0018.01.0001-14, em desfavor dele.

Após tomarem conhecimento de que o denunciado não se encontrava na residência, os policiais civis deslocaram-se até um bar que ele trabalha como gerente, localizado na
avenida
Rio dos Peixes. Ao chegarem
no
local, os investigadores de polícia realizaram busca pessoal no denunciado e localizaram, em um dos bolsos de sua bermuda, 04 (quatro) pinos contendo substância que não resultou positivo para cocaína.

Cumpre frisar que,
antes de abrir a porta do estabelecimento para os policiais, o denunciado quebrou o seu aparelho celular, em clara intenção de evitar o acesso ao seu conteúdo.

Ato contínuo, os investigadores de polícia realizaram buscas no interior do bar e localizaram, dentro de uma lata de "
nescau
", 20 (vinte) pinos de substância que não resultou positivo para cocaína.

Em seguida, foi dado cumprimento ao
mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 1001663-90.2024.8.11.0018 na residência do EZEQUIEL, localizada na Rua Amazonas, bairro Portal das Flores.

Durante as buscas, realizada na casa do denunciado, os policiais civis localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína em forma de pedra, 31 (trinta e um) pinos vazios e 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, evidenciando-se, assim, a intenção de traficar, diante da presença de insumo destinado à preparação de drogas, bem como pela conduta de quebrar o celular, além da posse de simulacro de arma de fogo.

De acordo com o laudo de exame definitivo de entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.195975- A01, em anexo, do que fora apreendido (termo de apreensão de ID. 165006726), apenas a porção de substância análoga à pasta base de cocaína em forma de pedra (1,6 g), localizada na casa de
EZEQUIEL
, resultou
positivo
para cocaína.

Em sede policial,
EZEQUIEL
utilizou o direito de permanecer em silêncio.
(...). (Id.
270388372
– p. 196-200)
(grifos meus)
.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da inicial acusatória, sendo o apelante condenado

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06, sob os efeitos da Lei n.
8.072/90, à pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos e
500

(quinhentos
) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id.

270388426
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da
sentença, requer:
I
)

absolvição, em razão da insuficiência de provas
(art. 386, II, do CPP)
;

II
)
desclassificação da conduta
de tráfico

(
ar
t.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
) para uso pessoal (
art. 28 da lei

11.343/06
);
III)
reconhecimento da causa

de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.
11.343/06;
IV)

inaplicabilidade da causa de

aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.

11.343/2006 e
fixação da pena-base no mínimo legal;
V)
isenção das cus
tas processuais e
VI)
Prequestionamento

(Id. 270388428)

Passo à análise das teses defensivas.

I -

A
bsolvição, em razão da insuficiência de provas (art. 386, II, do CPP)
.

A defesa alega, inicialmente, a inexistência de
destinação comercial da droga apreendida, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Verifico, nos autos, que o Juízo singular assim fundamentou a decisão:

(...). A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudos de
Constatação Preliminar e Definitivo
.

Com relação à autoria, o réu alegou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos em sua posse era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário.

No ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou consumo próprio.

Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei. Confira:

“Art. 28.
(...)

§ 2º. Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

No caso em exame, apesar da quantidade apreendida não ser expressiva (1,6g de pasta base de cocaína), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, quando ouvida em juízo, o policial civil
Tarcisio
Holanda
Rodrigues afirmou que estava de serviço e conjuntamente com a equipe de
policia
local, foram dar

cumprimento
a
mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido em desfavor do réu e que ao

chegarem à localidade onde o réu se encontrava no momento anterior a abordagem o réu constatando a

presença dos policiais efetuou a quebra de seu aparelho telefônico, após efetuarem a prisão deste

prosseguiram na diligência para efetuar a busca e apreensão determinada por decisão judicial, na qual

localizaram na casa do
réu diversos
apetrechos destinados ao envase para venda de entorpecentes, além da

droga apreendida na posse do réu.

O depoimento acima foi confirmado pelo policial civil
Liesio
Rodrigues de Souza
.

Muito embora o réu em seu interrogatório tenha negado o tráfico a ele atribuído, negando

a venda de drogas, bem como alegando em sua defesa que a droga apreendida em sua posse destinava-se ao

consumo pessoal, verifico que tal narrativa resta isolada do acervo probatório existente nos autos.

Nesse diapasão, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos

prestados, circunstâncias da apreensão, na qual foram localizados diversos pinos para envase
de

entorpecentes
de maneira comumente destinadas a mercancia
ilícita
e laudos periciais, verifico a existência

de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas por
parte do denunciado.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante

usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo

de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

(...).

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução

processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada à venda aos

usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na
denúncia

para

CONDENAR
o réu
EZEQUIEL ALVES DA SILVA
pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06
.
(Id.
270388426
– p. 318-327).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 270387925 - p.
07
-08
);
boletim de ocorrência
n.
2024.203328
(Id.
270387926
– p.
09-12
);
termo de depoimento n. 2024.8.156184
,
2024.8.156173
,
2024.8.156182
(Id.
270387932
– p.
24-32
);
termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
n. 2024.8.156202, 2024.8.156225 (Id.
270387937
– p. 37-42);
relatório de investigação n. 2024.13.74424, 2024.13.74422 -
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id.
270387945
– p. 72-
80
);
termo de apreensão n. 2024.16.327918 (Id.
270387947
– p. 81-82);
laudo de exame definitivo de entorpecente
n.
552.3.10.9831.2024.195975-A01
(Id.
270388374
– p. 202-
203
)
e o
r
elatório de Mídias (Id. 2
70388419 – p. 283
),

além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

O laudo de exame definitivo de entorpecente n.
552.3.10.9831.2024.195975-A01
(Id.
270388374
– p. 202-203)
confirmou que a substância apreendida resultou posi
tiva para a presença de 1,6 g
(
um grama e seis decigramas
)
de
pasta-base de
cocaína, bem como 31
(trinta e um) pinos (vazios), 01 (um) simulacro de arma de
fogo e 01 (um) aparelho celular (Id.
270387947
– p. 81-82).

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas diante da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, tais como:
a prisão em flagrante delito do
acusado
, a apreensão das drogas, dos pinos
e o Laudo Pericial positivo para cocaína.

Conforme narrado na denúncia, os policiais civis dirigiram-se à residência do recorrente para cumprir o mandado de prisão e de busca e apreensão expedido nos autos do
PJe
n
.
1001663-90.2024.8.11.0018
referente ao crime de tortura
, organização criminosa e corrupção de menores
(Id.
270387929
– p.
17-21
)
.

Na fase inquisitorial as
testemunhas
investigadores
PC Andreia
Menegon
de Arruda e
PC
T
arcisio

H
olanda
R
odrigues
, bem como

o
PC
L
iesio
Rodrigues de Souza
prestaram depoimento na delegacia
e,
de forma uníssona, relata
ram
que:

(...).

Que na qualidade de policial civil e no

intuito de dar
cumprimento ao Mandado de Prisão nº 1001663-90.2024.8.11.0018.01.0001-14, em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 09/07/2024,
diz que juntamente com colegas

encetou diligências no intuito de
localizar Ezequiel Alves da Silva,
tendo em vista que
possuíam informações de que ele estaria administrando um bar (onde ficam garotas de programas)
situado

na
avenida
Rio dos Peixes, próximo ao morro do Ibama, nesta cidade. Que esclarece que

Ezequiel reside em uma casa localizada na Rua Amazonas no bairro Portal das Flores, local para

o qual existe um mandado de busca e apreensão, porém durante levantamento prévio constatou

que ele não se encontrava naquele local. Que assim que
chegaram ao mencionado bar anunciaram que se
tratavam
de policiais civis onde foram atendidos por Ezequiel com o qual durante procedimento de busca pessoal localizaram e arrecadaram no bolso da bermuda que ele trajava 04 (quatro) pinos contendo cocaína em forma pó
.
Que diz
terem informado
Ezequiel que estavam naquele local para dar cumprimento ao mandado de prisão que existia contra ele.
Que

esclarece que
antes de abrir a porta para lhe atender Ezequiel quebrou o aparelho de telefonia móvel dele o danificando completamente com a clara intenção de não ter o conteúdo dele acessado caso houvesse ordem judicial que autorizasse
. Que diz que
devido a função que ocupa tem o conhecimento que todos os integrantes da organização criminosa
comando vermelho estão
orientados, a apagarem o conteúdo de seus aparelhos celulares periodicamente e se acaso forem, presos ou abordados pela Polícia
à
quebrarem os celulares para que o conteúdo deles não possam ser verificados.
Que diz terem indagado se Ezequiel possuía mais algo de ilícito naquele

local e apesar de inicialmente ele ter negado
diz ter localizado e arrecadado em cima de um armário que fica em frente à porta de acesso de uma residência anexa ao bar, uma lata de
nescau
onde
haviam
20 (vinte) pinos contendo cocaína
em forma de pó.
Que na residência também se

encontrava Lucinéia Rodrigues
Pêgo
, a qual também restou capturada. Que diz que
tanto Ezequiel quanto
Luicinéia
acompanharam ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo nº 1001663-90.2024.8.11.0018 para a residência deles localizada na Rua Amazonas, onde foi localizado 01 (uma) porção de substância empiricamente constatada como sendo pasta base de cocaína em forma de pedra, 31 (trinta e um)
microtubos
pinos vazios (que são utilizados para armazenar cocaína em forma de pó para revenda a usuários) e 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola. Que esclarece que na residência mencionada residem Lucinéia, Ezequiel e o adolescente ora identificado como João Victor Soares
Michaelson
, de quinze anos, o qual Lucinéia afirmou ter adotado há alguns dias
. Que em decorrência da função

que desempenha diz ter conhecimento de
Ezequiel é membro da organização criminosa comando vermelho,
que
ele é responsável por promover a distribuição de drogas ilícitas para outros traficantes desta cidade para a organização criminosa e que ele ocupa o cargo de disciplina na
orcrim
nesta cidade,
ou seja
ele seria o responsável por determinar os salves (torturas físicas) e decretos (assassinatos).
Que diz que
Ezequiel seria o responsável por determinar a tortura de um adolescente até então não identificado cujo autor é o adolescente Paulo Henrique Lopes da Silva, fato este gravado em vídeo que culminou com o pedido de prisão em desfavor de Ezequiel.
Que

diante dos fatos acima narrados diz ter conduzido Ezequiel e Lucinéia para esta Delegacia de

Polícia onde os apresentou
.;

(...). (Id.
270387932
– p.
24-32
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Tarcisio
Holanda Rodrigues
, investigador da
policia
civil, relatou em juízo que:

(...).
PC
Tarcisio
:
Certo.
E
m
cumprimento
a determinação judicial, né? Nós
diligenciamos
é com a finalidade de realizar a
,
de cumprir, né, a determinação judicial. E nós tínhamos a informação que
a
pesar do senhor Ezequiel, é residir lá na Rua Amazonas, mas que ele estaria admi
nistrando um bar na
avenida
Rio dos
Peixes próximo ao muro do Ibama.

Né? Então
na
data, né e horário do fato
nós deslocamos até esse local.

E
onde fomos atendidos pelo senhor Ezequiel, né? Na
r
esidência tinha uma residência anexa ao bar
,
e ele é. Informamos a ele que estaríamos lá para cumprir o mandado de pris
ão.
Durante a busca, né pessoal n
ele
,
encontramos certa quantidade de substâncias
en
torpecentes com ele.

E aí então, é
, com essas informações, né, d
e
p
osse da substância, nós entramos na residência, né, para verificar se t
inha mais pessoas e também para
realizar buscas,
ver
se tinha mais substâncias
en
torpecentes e então foi localizado
, é
mais
p
inos, né
, com substância cocaína, s
ubstância branca, empiricamente constatado como cocaína.

E também tinha celulares, né?

E ele, até na no momento, quebrou um dos celulares que ele utilizava.

E foi isso, promotor.

Promotor:
Está certo, Tarcísio.
É.

Esse ato de quebrar o celular,
que que
isso significa?

PC
Tarcisio
:

Então, pelo conhecimento, pelo conhecimento que a gente tem, devido à profissão que
exerce,
né? A função pública que exerce
.
É
os membros da organização criminosa do
coman
do vermelho é
são
orientados a quebrar
os
celulares caso a polícia chegue, para evitar que.

Promotor:

Pode falar?

Pode
seguir,
Tarcísio?

Magistrado:

Só para esclarecer, Ezequiel, agora você não pode se
manifestar,
tá aí no
interrogatório aí o senhor vai f
alar.

Bom, pode, pode continuar
.

Promotor:

Ta
rciso me ouve.

PC
Tarcisio
:

Agora sim, retornou.

Promotor:

Então, pode dar sequência, Tarcísio, é a questão da de quebrar celular. Como é que é?

PC
Tarcisio
:

Eles são orientados a quebrarem o celular para preservar as informações deles dos grupos, né?

Promotor:

E o senhor, enquanto policial civil, em razão da experiência na cidad
e, tem conhecimento se o senhor
Ezequiel tinha algum envolvimento com tráfico, com organização criminosa aqui na cidade?

PC
Tarcisio
:

Sim, a gente tinha informações, n
é, que os o
senhor Ezequiel, né, d
o vulgo
“
Bro
w”
.

É tinha era integrante da organização criminosa comando vermelho
,
e que é guardava drogas para essa organização, né?

Promotor:

Tá certo
Tarcísio satisfeito. Agradeço o esclarecimento. Sem mais excelência.

(...).

Defensoria:

É Tarcísio iniciando aqui para esclarecer um uns pontos, é durante essa diligência que a polícia civil

fez,
vocês tinham um mandado
de busca e apreensão lá da residência, na Rua Amazonas, certo?

PC
Tarcisio
:

Certo.

Defensoria:

Só gostaria que.

Senhor, explicasse de novo para diferenciar o que foi feito no bar?

E o que foi feito e encontrado na Rua Amazonas, tá?

PC
Tarcisio
:

É, é como a gente tinha a informação que ele estava ficando no bar, administrando o bar. A gente se dirigiu até o bar, né? Cumpriu o mandado de prisão que
tinha
,
que tinha, né? E aí
a gente
a
pós localizar com ele drogas
.

Durante o mandado de prisão que a gente realizou diligências na residência e localizou é o restante da cocaína estava em
p
osse dele e também celulares
. E posteriormente
a gente se dirigiu até a Rua Amazonas onde tinha um mandado de busca e apreensão.
Onde foi dado o cumprimento.

Defensoria:

Onde foi?

Só um
segundo Tarcísio, desculpe interromper esse primeiro momento no bar.

Nesse momento no bar vocês
fizeram,
cumprir
am
o man
dado de prisão, encontraram na p
osse dele
,
o

que que
tinha com ele de droga?

PC
Tarcisio
:

Tinha
4
pinos de substância
empiricamente
constatado como cocaína.

Defensoria:

Tá, e foi nesse momento também que vocês encontraram, tinha mais gente lá?

PC
Tarcisio
:

Tinh
a mais gente no bar..
.

Defensoria
:
Tá.
E aí, vocês também encontraram os celulares nesse primeiro momento?

PC
Tarcisio
:

Tinha
celular
também na residência.

Dessa primeira residência.

Defensoria:
No
bar, quantos celulares tinham?

PC
Tarcisio
:

Doutor, não vou saber
agora, no momento lembrar
pra f
alar pro senhor.

Defensoria:

Tá, mas como é que foi a apreensão desses celulares? Vocês chegaram, visualizaram o Ezequiel,
e
fetuaram
a prisão, ele resistiu?

Ele conversou numa boa?

PC
Tarcisio
:

Nós informamos a ele que estávamos ali para dar cumprimento ao mandado de prisão, né? E aí
e
le
,
localizamos com ele os
4
pinos, né ele?

Defensoria:

Ele f
oi algemado?

PC
Tarcisio
:

Doutor ele, por ter mais pessoas na casa, por a gente ter a informação que ele era integrante da organização criminosa comando vermelho, tinha mais pessoas lá que a gente tinha informação que era integrante da
organização comando vermelho, a
í a gente utilizou de algema.

Defensoria:

Tá, então quando vocês chegaram, o Ezequiel estava sentado, estava e
m pé?

PC
Tarcisio
:

Ele nos atendeu
. Ele
abriu a casa e nos atendeu.

Defensoria:

Ah, entendi.

Ele abriu a casa e
atendeu
vocês
,
aí nesse momento vocês já algemaram ele?

PC
Tarcisio
:

Isso a gente informou
ele
. E
stava ali, que eram policiais civis que estávamos ali para dar cumprimento ao mandado de prisão.

A gente leu o manda
d
o para ele e aí sim que a gente a
lgemou e fez a busca pessoal.

Defensoria:

Tá aí
fez
a busca pessoal, ele estava algemado e aí vocês prosseguiram p
ara fazer outras buscas na casa?

PC
Tarcisio
:

Após
, após a gente localizar os
4
pinos
com ele
.

Defensoria:

Tá, tá certo.
E em que momento que ele quebrou o celular?

PC
Tarcisio
:

Anteriormente, antes
e
atender a gente, porque, doutor, quando a gente chega e anunciei que a polícia, geralmente o pessoal já está orientado a quebrar celulares, entendeu?

Defensoria:

Mas vocês não viram então ele quebrando o celular?

PC
Tarcisio
:

A gente não
viu
.

A gente ouviu o barulho e a gente viu o celular quebrado posteriormente.

Defensoria:

Ah, mas você falou que tinha mais gente no local
?

E
ntão você não sabe se f
oi ele que quebrou o celular ou
se
f
oi outra pessoa?

PC
Tarcisio
:

Isso
. N
ão dá, é n
ão dá para saber se foi ele que o celular. Tinha mais gente.

Defensoria:
E
ntendi, tinha mais gente lá.

Tá. Era
só isso
que eu queria
esclarece
r. É
com relação
à p
osteriormente, na busca lá
no
bar, foi
encontrado
mais alguma coisa além de celular e de droga?

PC
Tarcisio
:

Na outra residência que foi encontrado uma quantidade de pasta ba
se
de cocaína em forma de
p
edra
,
e também
é
,
pinos vazios para que forem
,
para ser utilizados
na
venda de cocaína.

Defensoria:

Tá, e aí na outra residência, tinha mais gente na casa.

PC
Tarcisio
:

Doutor, n
a outra residência eu não me não me recordo se tinha mais gente
. Eu
me
lembro
que a gente o
Ezequiel
já foi com a gente até lá, entendeu?

Defensoria:

Entendi, ele foi junto.

(...).

(relatório de mídias - Id. 270388419 – p. 283)
(grifos meus).

Em juízo, a testemunha
L
iesio
Rodrigues de Souza, policial civil, relatou que:

(...).
PC
Liesio
: Sim, senhor, eu
participei
da diligência. No dia do fato, a gente tinha um mandado de prisão contra o Ezequiel
. E
a gente tinha a informação que ele administrava esse bar, ele tinha o endereço dele no portal da
s flores e administrar esse bar. E
ntão a equipe, ela foi até esse bar e chegamos lá, a gente encontrou o Ezequiel. E ele nos recebeu. A gente informou que era a polícia que tinha um mandado de prisão contra ele. E em revista pessoal, a gente encontrou
uma certa
quantidade de droga. Não vou, não vou recordar
quanto
, mas era cocaína.
E após encontrar essa série quantidade de droga
,
e com o conhecimento que o Ezequiel, ele é membro
da organização criminosa, comando
vermelho, ele tem um cargo de
d
isciplina e que ele revende as drogas, né, pra organização
.
A equipe e
la adentrou a casa,
e
encontrou uma série de quantidade de droga.
E, depois de
encontrar
essa droga, a gente tinha
um mandado de
busca e apreensão
na rua, salve engano,
no Amazonas, que é
no portal

d
as flores, que é a residência dele. A gente foi até o local juntamente com ele e a companheira que eu
não m
e recordo o nome
.
E
na casa a gente encontrou mais a quantidade de droga, uma porção pequena, salvo engano.

Promotor
: É o senhor se recorda de a
lguma conduta dele ter quebrado o celular nessa
,
nesse meio tempo?

PC
Liesio
:

Sim, senhor
.
É
,
já é que, vamos dizer assim, o de comum da
organização
criminosa
,
dos membros
,
quebrarem os telefones assim que que a polícia os abordem
,
ou que avistarem a polícia, a fim de esconder provas
, informações sobre organização, g
rupos, essas coisas
.
No momento
da
chegada na
casa, não visualizei, ele quebr
ando,
só
escutamos o barulho. M
as a
h,
já é sabido que os membros
da organização criminosa
, eles fazem essas práticas
. N
a casa tinh
a mais gente, só
que eu não recordo o nome das pessoas.
Mas é sabido que o Ezequiel, ele é
membro da organização criminosa, d
o
comando
vermelho
.

E que eles têm essa prática
.

Promotor:

Entendi então o senhor falou que o senhor não viu
ele
quebrando o celular, é isso?

Senhor ouviu?

Foi antes da abordagem isso?

PC
Liesio
:

Sim
senhor. A gente chegou, anunciou. É uma casa pequena, não é muito grande. Dá para ouvir
,
até quem está lá dentro. É pequeno, é tipo anexo ao
bar
. E foi antes
da abordagem
pessoal.

Promotor:

Entendi.

O senhor
se
recorda se na casa dele, na
rua

Amazonas
f
oi encontrado algo além
de entorpecente
, apetrechos, alguma coisa?

PC
Liesio
:
Não
recordo
doutor. Eu
lembro da
quantidade de droga, salvo engano, era a pasta base de cocaína. Aquelas pelas
p
edrinhas.

Promotor:

Entendi apetrechos
é
,
o senhor não se recorda?

PC
Liesio
:

É, tinha
,

sabe
,
um simulacro também.

Promotor:

Entendi.

(...).

Defensoria:
C
omeçando pelo
,
a questão do simulacro,
é,
vocês não chegaram a tirar foto dele, né?

PC
Liesio
:

Não
me recordo
, creio que não.

Defensoria:

Se o senhor se
lembra
que
,
como
que era o simulacro?
PC
Liesio
:

Lembro
, é e
ra um simulacro tipo pistola, não sei te informar se
era

air
soft ou
era
aquela aquelas de chumbinho, mas era um simulacro tipo pistola.

Defensoria:
Entendi.
Ele, esse simulacro é
,
era colorido, todo preto, prata.

PC
Liesio
:

Era todo
preto
, semelhante
a
arma
de fogo.

Defensoria:

Com relação
a

apreensão dos celulares
,
você lembra quantos celulares foram apreendidos?

PC
Liesio
:

Não me
recordo,

doutor
.

Defensoria:

Tá.
É,
você lembra onde
os celulares foram apreendidos?
S
e foi
na casa ou no bar?

PC
Liesio
:

O que ele
quebrou e
stava
no
bar
. A
gora
o
restando os telefones
, se foi apreendidos
mais telefones, não me recordo
aonde
estava precisamente pro senhor.

Defensoria:

Entendi o quebrado estava no bar ou nessa casa anexa ao bar?

PC
Liesio
:

Anexo ao bar, tipo o, bar n
a frente, né? Aí
a casa ao lado.

Defensoria:

Entendi e esse tinha mais pessoas lá, então vocês não viram quem quebrou?

PC
Liesio
:
Não senhor.

Defensoria:

Tá. É
com relação
a
essa informação de que o Ezequiel pertencia à organização criminosa?

É
,
quais passagens? Ou foi encontrado já com Ezequiel, o nome dele ou com ele, algum tipo de é ligação com comando vermelho?

PC
Liesio
:

Ele é integrante da organização criminosa comando vermelho.

É onde ele tem o vulgo de “
brow
”,
tem
o vulgo de “
brow
”
e ele é um dos disciplinas da organização
. E
ele já vem praticando várias condutas na cidade, onde uma das condutas
é
,
ele praticou um famoso
“
salve
”
que é a tortura, juntamente com outro men
or que eu não me recordo o nome. É esse vídeo a
gente te
m até esse
vídeo
salve engano, e
le está em outro processo, outro procedimento
.
De também não sei o nome do
rapaz que recebeu
o
famoso
“s
alve
”
, né?
Mas nesse vídeo tem o Ezequiel e esse outro rapaz praticando essa conduta.

Que é um do
vamos dizer assim, dos das coisas que as disciplinas fazem na cidade. Cuida
r

d
a venda de drogas, praticar os famosos
“salve”,

decretos que são os homicídios
, todas
essas funções.

Defensoria:

Entendi, mas o que vocês tinham tem de informação
, então, é,
esse vídeo somente?

E também outras
mais
inves
tigações,
é baseado
nesse vídeo?

PC
Liesio
:

Não se
i
. Não sei informar para o senhor se tem passagens anteriormente
. Mas ele sim
é
sabido pela polícia que ele é membro, sim, da organização criminosa.

Defensoria:

Tá. L
á na casa que ele estava ou no bar? Vocês chegaram a encontrar algum tipo de caderneta com anotação enorme de venda de droga, de controle de droga, balança de precisão, é dispositivos para embalar droga,
para
ar
mazenar droga, coisa desse tipo?

PC
Liesio
:

Já é comum de
,
dos participantes da organização dos que
realização a
mercancia
,
deles esconderem as balanças, as cadernetas, salvo engano,
na
casa no portal das flores,
no bairro aqui na
segunda casa
,
a
gente encontrou os
microtubos
, aqueles
microtubos
de coleta, aqueles utilizam para pegar droga, fracionar a droga e fazer a
mercância
.

Defensoria:

Tá, mas com relação aos objetos que eu
perguntei,
vocês não encontraram então?

PC
Liesio
:

Senhor, não, não me recordo
. Bal
ança caderneta, não me
recordo
.

Defensoria:
Tá c
erto, obrigado
, sem mais perguntas
.

(relatório de mídias - Id. 270388419 – p. 283)
(grifos meus).

Os Policiais Civis
Tarcísio
e
Liesio
também foram ouvidos em Juízo, oportunidade que, novamente, descreveram os fatos em conformidade com as declarações realizadas na fase de investigação, apontando para o acusado a autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

A apelante
Ezequiel Alves
da Silva
, perante a autoridade policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme descrito no art. 5º,
LXIII da Constituição Federal (Id.
270387938
– p. 41-42).

Em juízo, o acusado
Ezequiel
negou a prática do tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário. Afirmou que os
04 (
quatro
)
pinos de cocaína encontrados em sua posse, bem como 1,6 g
(um grama e seis decigramas)
de pasta-
base de cocaína, eram de seu uso pessoal. No entanto, não soube explicar a origem dos demais pinos apreendidos, tampouco a quem pertenciam, relatando que:

(...).
Ezequiel
:
Não,
doutor, não trafico
, não. Essa isso aí, isso aí, não. Isso aí não era meu.

Eu estava lá na boate trabalhando
. Que eu trabalhava na Juara
fest
, uma empresa, uma distribuidora grande e ali movimento de
pessoas bastante
. E
n
em coincide nessas pessoas que lá é uma b
oate, não era o bar, tem várias pessoas

se locomove,
várias pessoas, pessoas compram droga para o consumo
.
E eu tinha nesse período, tinha comprado
4
pinos. Sim, esses
4
pinos era meus, que eu usei por trabalho à noite.
Muita das vezes eu passo o dia, vai trabalhar de pedreiro, que ne
sse caso, como os policiais aí,
sr.
Tarcísio, e também me encontraram outra vez
,

e
u trabalhando de pedreiro na casa de um senhor
, q
ue eu não sei qual o
e
n
volvimento dele no crime. Eu estava rebocando quando ele estava procurando
um tal
de, de
ixa eu lembrar o nome
...
E eles pegaram a minha foto, pegaram o meu documento e postaram naquela localidade ali trabalhando, eles me
arrolaram
também uma coisa com a outra, que eu
no
meio desses criminosos,
n
esse
meio,
eu estou
até pagando doutor aqui dentro,
terminar até não sei nem o que
vai ser da
minha vida.

Magistrado:
Tá, e
spera aí.
O
senhor foi falando muita coisa. Eu não entendi direito.
Essa porção de pasta base é do
senhor, essa é 1
,6 g
?

Ezequiel: S
im, essa é
minha doutor
, que eu faço para não
estar em boca de fumo pegando pra não está indo.

Magistrado:
Tá que o senhor
usa que tipo de droga?

Ezequiel:

Eu uso cocaína
e essa as pasta base eu faço para uso consumo pessoal.

Magistrado:

Tá.
A pasta base é o cra
ck?

Ezequiel:

É
crack.
Eu sou
..
.

Magistrado:
Tá, e aí esses pinos
que eu não entendi direito, o senhor estava esse
pinos aí? P
orque que o senhor estava com esse
monte de pinos?

Ezequiel:

Excelentíssimo s
enhor, eu não, não sei. Esse povo aí que várias pessoas
frequentava
essa casa também. Essa casa é
,
tanto na boate como na minha casa, frequenta muitos jovens e um
monte
de
jovens
lá na casa. E é porque
um monte de
jovens é
envolvida

nesse meio aí.
E eles, isso aí não é meu. Ah, o
celular, que foi encontrado lá é desses jovens. Eu, eu passo o dia à noite trabalhando,
pode ver
, perguntar de lá
,
na sociedade, pergunta quem é, eu
sou, passa a noite trabalhando. No outro
dia eu vou trabalhar procurando ser
de p
edreiro.

Magistrado:
Tá, e
nessa boate, o senhor estava fazendo o que lá? O senhor estava fazendo o que lá?

Ezequiel:
Fico
gerenciando na boate
.

Magistrado
: Ah, o senhor é gerente. O senhor trabalha de gerente?

Ezequiel:
De
gerente, quando eu estava dormindo, eles vieram de manhã
zinha,
às
6:00
da manhã, às 6 e 10, eles invadiram lá. Não deu. Se eu tivesse quebrado o celular, tudo bem, doutor, eu mostro, mas cad
ê ele?
Me mostra
a prova. Eles
abriram, abriram a janela e meteram um fuzil por cima da janela e mandou levantar as mãos. Eu vim até fora, já foram me algemando.

Magistrado:

Tá.
E o senhor, o senhor é integrando do comando Vermelho?

Ezequiel: Não
doutor,

não
sou
. Se
fosse integrante, tudo bem, mas eu estou com medo até de sair, porque eles
dizem
que eu sou integrante.

Magistrado:
Tá.
Aí o senhor viu
o
policial, os policiais falando aí que segundo o conhecimento dele
s
, o senhor é integrante. Por
que que
o senhor? Por que
a
polícia aí foi lá atrás do senhor, teria o que contra o senhor para querer prejudicar o senhor então
,
indevidamente?

Ezequiel:

Como eu disse

para
o senhor
, eu
trabalhava na
Juara
Fest
,
lá o movimento do tráfico foi muito grand
e na época que eu trabalhava lá.

O meu patrão, c
hegaram
a

polícia militar e o civi
l mandando fechar a empresa Juara

Fest
. Eu disse que eu não
ia
fechar porque eu tinha um o alvará e a abertura de 24 horas. Eu não
ia
fechar aquela boate
.

N
o período
eu fui
encontrado uma vez com um dinheiro alto no valor de
R$
15
.
000
,00 (quinze mil reais)
.

E lá, quando eu depositei o dinheiro, eles me encontraram vindo um policial militar e
,
ali ele disse que eu fazia parte integrante. E ali eles passaram a me investigar. Conheci, sim, conheço, disse que todo mundo ali muito cedo integrante do comando vermelho
, mas eu não tenho nenhuma participação d
outor. Eu não sei. Eu não sei nem o que é isso, o que é vulgo?
Eu sei que minha mãe me chamou de
neném, que é um apelido que na minha cidade c
hama apelido, eu não sei nem o que é isso, me chama
de nenê.
Eu n
ão sei quê.

Magistrado:

É, voltando
a
questão dos pinos, o senhor falou que era gerente lá da boate, mas essas esses pinos era de outra pessoa
então?

D
e quem que era lá?

Ezequiel:

Não
sei,
doutor. Eu fiz a compra sim.
Eu comprei
R$
50
,00 (cinquenta reais)
por pino. Apareceu uma pessoa lá e ela veio trazer para as pessoas que usam durante a noite
, al
i na boate.
É vá
rias
mulheres, é vários homens na boate.
E ali
tem
várias, diversas imagens de pessoas de todos os tipos. Eu não vou escolher.

Magistrado:

Então. Mas o senhor? O senhor comprou
o
pino
? Então o senhor comprou?

Ezequiel:

Eu comprei para o meu uso pessoal porque não tinha como
ir lá na
minha casa, na casa que ela estava me dando apoio
,
para eu fazer
,
para usar
. Porque eu passei a noite trabalhando até
05 horas da manhã
.

Magistrado:

Mas o do senhor não era não era a pasta base
de
1,6 g, né
, p
edra?

Ezequiel:
Sim, mas estava
lá no total
lá
. Q
ue eu
faço ela
quando eu tenho um tempo que eu vou lá fazer
,
para não
.

Magistrado:

M
as isso aí usa no pino
t
ambém
?

Ezequiel:
S
im, aí você bota no pino.

Magistrado:

Ah, entendi.

Ezequiel:

Aí
eu vamos
a gente bota
ácido

“
boriático
”

e
transformar ela em pó. Eu estava usando.

Magistrado: Tá, m
as o cra
ck não é fumado?

O senhor
não
fuma ele
?

Ezequiel: Não, e
u só
transformo ela
em cocaína
. P
or causa do nesse dia eu
p
eguei um pouco de
ácido
“
boriático
”

e
deixei ela
em
pózinho
. É melhor do que eu estar indo nas bocas de fumo.

Magistrado:

Tá, e quantos era
do
senhor
?

Quantos pinos que era do senhor
afinal
?

Ezequiel:

4
pinos
. E
u comprei
4
pinos nessa coisa e tinha na minha casa 1 g de
pasta base.

Magistrado
:
E o res
tante
dos
pinos
era de quem?

Ezequiel: Não tenho conhecimento d
outor, como disse o senhor, é várias pessoas vão lá.

(...).

Promotor:

Ezequiel
me explica essa situação na casa do senhor, na Rua Amazonas.
Como é
que essa situação, quem morava lá com o senhor?

Ezequiel:

Doutor, eu lá morava lá a
L
ucinéia
Pê
go
,
as
2
filhas dela, o genro dela que estava sempre lá, o Luís David e outro rapaz chamado João Vítor, não sei nem onde, quem
é, e
sse rapaz sempre estava lá pedido
,
ela adotou ele, ele sempre estavam lá.
Se ele faz parte, se
essas coisas, e
u só queria trabalhar, eu, eu suei para conseguir um emprego ali
em Juara.

Se eu não tivesse conseguido ali, eu
ia para Brasnorte
para trabalhar. Eu trabalho desde jovem, desde quando tinha 16 anos de idade.

Promotor:

Tá, espera aí
.
É,
mora vo
cê, a Luci
n
éi
a
P
êgo
que é a sua companheira, correto?

Ezequiel:

Não, eu
estava morando por uns dias, até
dando um
apoio até eu conseguir trabalhar, que eu estava fazia
5
dias para, estava trabalhando j
á
n
essa boate para eu viver tranquilo.

Promotor:

A L
ucinéia, não
é
sua
companheira?

Ezequiel: Ela não é minha companheira. Ela já foi minha
companheira
. Ela está
até
. Ela tem um tempo comigo. Ela a
té engravidou, perdeu a criança n
a mesma hora que os policiais
foi
. Ela estava grávida e na hora ela sangrou, até perdeu a criança
nesse dia
.

Promotor:
É, m
as naquele momento, o senhor estava com ela, com a
Lucinéia
Pêgo
?

Ezequiel:

Ela
, a

Lucinéia

Pêgo
, ela estava lá,
a Lucinéia tinha
ido passado lá, que ela tinha passado mal nessa noite.

Promotor:

Mas eu
digo,
o sen
hor
tava
se relacionando com a L
ucinéia era companheira sua
?

Ezequiel:

Não era minha companheira,
ela queria eu assumisse o compromisso da gravidez com ela. Eu disse a ela que eu não queria i
sso
.

Promotor:

Tá, então o senhor só estava ali de passagem, naquela casa?

Ezequiel: É. De pas
sagem eu era

Promotor: Só
5
dias.

Ezequiel: E
ra só u
ns

5
dias,
de
apoio que eu estava precisando até eu conseguir uma casa
para mim doutor
.
Até vou mostrar, né
,
pra mostrar
pr
a so
ciedade que eu sou trabalhador, que e
u sou uma pessoa de bem, eu vivo na sociedade.
Eu trabalho
de gerente
, e
u trabalhei de tudo
se
for possível, eu trabalho até
cartolístico
se for possível.
Não é a toa que eu
estou pagando até por isso. Aqui até difícil de viver.

Promotor:

É. Assim
, é
Ezequiel
, n
a linha que o juiz já perguntou para o senhor, fica
,
porque desses
microtubos
, né, desse, desses
pinos
, são usados para cocaína
,
lá na casa do senhor, que o senhor diz que era do senhor
,
ou não?

Ezequiel:
Que os pinos e
microtubos
muita
s

das
vezes
,
t
em
aqueles cliente que eles usam e

eu tenho a manutenção
, eu não.

Promotor:

Mas era do senhor que estava lá na Rua Amazonas?

Ezequiel:
Hum,
os
4

pinos que estavam no meu bolso, e
ra
meu. O
que estava lá
,
era
alguns que
eu
jogo vazios, que não sei como é, que tinha vários restantes de pinos
e
microtubos
,
mas alguns era meus, não todos, alguns que eu uso e deixava lá para quando eu pego a pasta base e boto
ácido

boriático
e
faço
um pouquinho para usar. Eu não vou, eu não. Eu uso boto ácido
borético
, bota água e ele transforma em
pózinho
, é melhor do que está fumando.

Promotor:

Aí o senhor usa o
microtubo
para isso?

Ezequiel:
Às vezes eu coloco no
microtubo
para quando eu vou trabalhar eu levo um pouquinho para mim, vou passar a noite acordado. E s
obre
o celular vossa excelência não teve, não tem nem como, nada prova
,
se fosse porque eles bateram a foto.
Se e
u quebrei o celular porque não levara
m meu celular pra averiguação?
Eles levaram meu celular, não quebrei nada, excelentíssimo, e
vossa excelência. E
u não entendo um pouco de lei, mas pela lei eu vejo essas coisas.

Promotor:

E esse João Vítor que estava lá na casa junto com o senhor?
O s
enhor já
conhecia ele
?

Ezequiel:
João Vitor, ele sempre aparece lá. Ele não mora na minha casa, ele sempre aparece que ele era
ficante
da
filha da Lucinéia
Pêgo
. Quem
estava
,
marido
da
filha dela é Luiz David.

Promotor:

Ele sempre, ele sempre aparece lá, como assim?

Ezequiel:

Ele vai lá que é amigo do Luiz David e
ex
da menina também, que ele fica sempre lá.
Eu não

tenho nenhum parentesco com ele.

Promotor:

Então, isso já, então isso já tem uma habitualidade, não é?

Ezequiel:

Eles já têm eu
tenho conhecimento com ela faz
2
meses só
. E
u vim conhecer ela
quando estava trabalhando.

Promotor:

O senhor não disse que estava há
5
dias nessa casa?

Ezequiel:
Ah,
5
dias
n
a boate.

Promotor:
Ah, e nessa casa, na Rua Amazonas?

Ezequiel:
Nessa casa eu tinha já
2
meses que eu estava de
a
mparo, que eu fui, fui demitido da
Juara
F
est
. Fui demitido da empresa, ele
s
me demitiram,
s
em nada.

Promotor:
É, o que
o senhor desempenhava na Juara

Fest
?

Ezequiel:
Eu era gerente.

Promotor:

Entendi, mas o senhor não disse para o juiz que tinha uma questão que queriam fechar, que o senhor tinha um alvará para trabalhar 24 horas?

Ezequiel:
Sim, seja um policial, policial militar. Ele vinha entrar lá antes de acontecer isso. Ele pegou um spray de pimenta e jogou em todo mundo lá. Aí o meu patrão foi lá na polícia militar, abriu, porque aconteceu aquele aí ele disse, não, ali tá muito fluxo de tráfico de droga e nós vamos fechar. É melhor você botar aquele gerente pra rua, porque está encobrindo. Não encobri nem saía do balcão, está encobrindo. Eu nem saía, aí foi quando o meu patrão chegou e me demitiu.
(...).
(relatório de mídias - Id. 270388419 – p. 283)
.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas.
Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando
a
absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de
9
pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia temporariamente,
além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

o
comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006,
arts
.
33,
caput
; CP, art. 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado
Criminal 3
, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.3.2023; STJ,
AgRg
no HC nº 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teod
oro Silva Santos - 21.3.2024;
(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA

A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
– DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
(N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem, "colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
que a região onde
o recorrente foi abordado
possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada
diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal,
sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um) aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas
. No caso em tela, o fato de haver pinos guardados na casa do apelante revelam seu envolvimento com o tráfico. Para se ter uma ideia, deve-se imaginar um fumante de cigarro que ao terminar de fumar um, opta por guardar a bituca
em um recipiente em sua casa. Ora, isso não existe. Se há pinos, é porque serão envasados e vendidos
, pois se
tratam
de insumos preparatórios para venda.

Outra situação que hoje comumente é verificado quando da prisão de traficantes é a quebra repentina de seu próprio aparelho celular. Isso é evidente que se trata de ação para ocultar crimes.

Posto isso, não há falar-se em absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

II
-

D
a
desclassificação para uso pessoal
.

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o
crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Em posse do acusado foram apreendidos

0
1 (uma) porção de substância análoga à pasta
-
base de cocaína em

forma de pedra (pesando 1,6 gramas), além de 31 (trinta e um) pinos vazios (prontos para armazenar a
cocaína em forma de pó)

(Termo de Exibição e Apreensão, Id.
270387947
-
p.
81-
82
).

Destaca-se que o
fracionamento da droga, a diversidade dos pinos e
a natureza da cocaína indicam
a prática de tráfico de entorpecentes, tornando inviável a hipótese de consumo pessoal. Além disso, a quantidade apreendida, a presença de insumos para preparo da droga, a destruição do celular e a posse de um simulacro de arma de fogo reforçam a improbabilidade de se tratar de um mero usuário.

Ressalte-se
que a apreensão decorreu
do mandado de prisão
n
. 1001663-90.2024.8.11.0018.01.0001-14,
ocasião em que os policiais civis

Tarcisio
e
Liesio
,
relataram na fase inquisitorial e em juízo,
a periculosidade do acusado,
apontando-o
como
membro da organização criminosa comando vermelho, sendo responsável por promover a distribuição de drogas ilícitas para outros traficantes e que ocupa o cargo de disciplina, seria o responsável por determinar os “salves” (torturas físicas) e decretos (assassinatos)
na cidade de Juara (MT).

Ademais, o próp
rio acusado admitiu a posse do
s 04 pintos de cocaína e 1,6 g
(um grama e seis decigramas) de pasta-base de cocaína,
embora tenha negado a propriedade
dos outros pinos e
do celular
quebrado, t
al versão, no entanto, mostra-se isolada e inverossímil frente ao robusto contexto probatório.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capa
zes de in
firmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Nesse sentido o enunciado n. 3, da TCCR/TJMT ao dispor que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei
n.
11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal
8
) por tráfico de drogas, o qual
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese
absolutória -A
palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil.
(TJMG - APR:
10450160001571001, Rel. Maurício
Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS -
PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.
(TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

É certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

Dessa forma, no presente caso, estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas.

I
II
.
Do
pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
(
§ 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06)
.

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da b
enesse do tráfico privilegiado no seu redutor máximo de 2/3,
uma vez que preenchidos os requisitos do § 4
º
, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...
).

§ 4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nos termos do dispositivo legal, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos estabelecidos na lei, sendo, portanto, primário, de bons antecedentes e não se dedicando a atividade criminosa ou integrando organização
criminosa.

No caso dos autos,
a
equipe da polícia civil
,
em
cumprimento ao mandado de prisão preventiva
e busca e apreensão domiciliar
,
do
autos

n.
1001663-90.2024.8.11.0018
pelos crimes de tortura (
art. 1º, II, da L
ei n. 9.455/1997
), organização criminosa com a participação de adolescente (
art
.
2º, §

2º e §

4º, I, da Lei 12.850/13
e

corrupção de menores (
art. 244-
B, do ECA
),
apreendeu

0
1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína em

forma de pedra (pesando 1,6 g
ramas
), além de 31 (trinta e um) pinos vazios (prontos para armazenar a

cocaína em forma de pó).

Verifica-se que
as provas
demonstraram
,

indene de dúvidas, a dedicação do acusado às atividades criminosas
e
seu envolvimento com organização criminosa
(comando vermelho). A
s evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas, inclusive como possível responsável por promover a distribuição
de entorpecentes
para outros traficantes
,
e que ocupa o cargo de disciplina, responsável por determinar os “salves” (torturas físicas) e decretos (assassinatos) no município de Juara (MT)
.

Nesse
sentido:

Não se mostra possível a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas e é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ocupando cargo de “disciplina”
. Comprovado o envolvimento de adolescente no crime do artigo 33 da Lei Antidrogas, não há que se falar no afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso
VI
da Lei nº 11.343/2006. (N.U 1009311-69.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)
(grifos meus)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO
DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/
2006.

Recurso desprovido. (N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)
(grifos meus
)
,

(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5
anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022)
.

Nessa esteira de pensar, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que
: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes;
c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa
. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial ut Súmula 7/STJ.
3. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2019). (grifos meus).

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e
nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o que não se verifica no caso em análise.

Sendo assim, descabida a reforma da sentença no que
pertine
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que em consonância com a legislação que rege a matéria e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena fixado na sentença.

IV
)
Fixação da pena-base no mínimo legal e
inaplicabilidade da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso
VI
, da Lei n. 11.343/
2006.

O apelante, visando
a
reforma da sentença, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a inaplicabilidade da
majorante
relativa ao envolvimento ou
a

intenção de atingir criança ou adolescente.

Destaco o
art. 33, da Lei n. 11.343/200:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.
(grifos meus).

No que se refere à pena-base, o Juízo de origem a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal, nos seguintes termos:

(...). ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu
EZEQUIEL ALVES DA SILVA
pela prática do crime previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP
, verifico que
não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu
, o que
inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto
. Por
fim, no que diz respeito
à natureza, observo que a substância é de alto potencial lesivo (cocaína), porém foi apreendida em quantidade diminuta (1,6g)
. Feitas tais ponderações,
fixo a pena-base em
5
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição e de aumento de pena.

Assim, fica a pena do réu
definitivamente fixada em
5
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas
– uma vez que existem
fortes indícios do réu participar de organização criminosa
, uma vez que os
agentes estatais que efetuaram sua prisão afirmaram em juízo
que o mesmo efetuou a quebra de seu aparelho telefônico
,
prática usada por integrantes de organização criminosa
para com isto
resguardarem
suas condutas ilícitas, ademais
a apreensão do mesmo tinha sido anteriormente determinada por este juízo no bojo de investigação criminal na qual se apuravam tais condutas delituosas.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o
valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
.

Fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a
4
anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.
(...).
(Id. 270388426) (grifos meus).

Portanto, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, estabelecendo 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
. Nesse sentido, alinha-se ao entendimento consolidado por este Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...) – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DO CORRÉU REJEITADOS – PENA-BASE E DE MULTA JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O APENAMENTO APLICADO – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS DECORRENTE DO IMPEDITIVO DO INCISO I DO ART. 44 DO CP – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

(...)

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base e da pena de multa, quando ambas já foram fixadas em seus mínimos legais,
sendo certo que eventual impossibilidade momentânea de pagamento da pena de multa deverá ser
melhor
avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

(...)

(N.U 0001032-33.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)
(grifos meus).

No que tange ao pedido de inaplicabilidade da causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei n.
11.343/2006, verifica-se que essa
majorante
sequer foi reconhecida pelo juízo de origem.

Dessa forma, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal e não aplicou qualquer causa de aumento. Assim, impõe-se o
não conhecimento do recurso
defensivo nesses pontos específicos, por manifesta ausência de interesse recursal.

V) I
senção das custas processuais

Por fim, pretende, a defesa, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, isentando-o do pagamento das custas processuais e demais despesas a que fora condenado, por não ter ele condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Dessa forma, ainda que representado pela Defensoria Pública, o apelante estará obrigado ao pagamento das custas processuais, conforme disposto no art. 804 do CPP.
Contudo, caberá ao Juízo da Execução,
caso verificada
a hipossuficiência econômica do apenado, suspender a exigibilidade dessas despesas pelo período de 05 (cinco) anos. Decorrido esse prazo sem alteração na situação financeira do condenado, tais obrigações serão extintas.

Vejamos o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

CPC, art. 98 (...
).
§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

O
Juízo da Execução é o competente para apreciar com maior precisão a condição de hipossuficiência econômica do condenado. Isso se justifica pelo fato de que o Juízo da Execução dispõe de mais elementos concretos e atualizados sobre a situação financeira do réu, possibilitando uma avaliação mais acurada e adequada ao caso.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de
5
(cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º) (TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

VI)

Do prequestionamento:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso e, na conhecida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
E
zequiel
A
lves da
S
ilva
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025